Tribunal: TJDFT
Processo: 0747332-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INÍCIAL. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. O apelante não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça.
4. Em sede de decisão interlocutória, o juízo de origem determinou ao apelante a juntada de documentação complementar que comprovasse a sua alegada situação de hipossuficiência. Regularmente intimado, o recorrente não apresentou qualquer documentação complementar.
5. O art. 320 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
6. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
7. Recurso conhecido e não provido.